Tribunal: TJBA
Processo: 0537174-07.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0537174-07.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETERSON LUIS DO AMOR DIVINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
HEDLER DE JESUS ANDRADE, LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando Peterson Luís do Amor Divino de Souza à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006. O
Parquet
sustenta a necessidade de exasperação da pena-base diante da gravidade das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base, considerando o contexto de confronto armado entre grupos criminosos durante a prática do tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias do crime revelam maior gravidade do fato delituoso, tendo sido praticado em contexto de confronto armado entre grupos criminosos, em localidade conhecida pela intensa mercancia de drogas, colocando em risco a segurança pública e a integridade física de terceiros, inclusive dos próprios agentes policiais.

4. O Acusado exercia a atividade do tráfico de drogas em meio a confronto armado, potencializando os riscos inerentes à prática delitiva e demonstrando maior desprezo pelas normas de convivência social, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

5. O Réu faz jus à aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP, pois possuía menos de 21 anos na data do fato (nasceu em 20.06.2000 e o delito foi praticado em 9.09.2019).

6. Pena definitiva redimensionada para
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Atenuante descrita no art. 65, I, do CP aplicada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 65, I; Lei n° 11.343/2006, art. 33, §4°.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 314.245/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.02.2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0537174-07.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e
como Apelado o
Peterson Luís do Amor Divino de Souza
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e
dar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.